Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO EXCLUSIVO DE UM DOS RÉUS. SUCUMBÊNCIA SOMENTE A ELE IMPUTADA. ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Em caso de recurso exclusivo de apenas uma das partes, somente esta deve arcar com os ônus recorrentes da sucumbência recursal.
3. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos.